Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA COMERCIANTE DE MILHAS DE TERCEIROS. CANCELAMENTO DE RESERVA POR ALTERAÇÃO TARIFÁRIA OU DE MILHAGEM INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
3. Segundo exposto na inicial, em 09.12.2020, as recorrentes tomaram conhecimento do falecimento de seu genitor, cujo sepultamento ocorreria em 10.12.2020. Relatam que em 09.12.2020 acessaram o site da 1a ré/recorrida, a fim de comprar passagens aéreas para o trecho Brasília-Recife. Não obstante, relatam que o voo foi cancelado e que não foi possível a aquisição de novas passagens, pois o estorno da compra seria efetivado tão somente em 07.01.2021, bem como que não conseguiriam adquirir novos bilhetes aéreos pelo mesmo preço da data do embarque. Diante da situação narrada, afirmam que não puderam comparecer ao sepultamento de seu genitor. Pedem a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como formularam requerimento de gratuidade de justiça.
4. Nas razões recursais, as recorrentes reiteram que houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo as impediu de comparecerem ao velório de seu genitor, razão por que restou comprovada a violação a direitos da personalidade, de modo a configurar falha na prestação do serviço e dano extrapatrimonial indenizável.
5. Contrarrazões da 2a ré/recorrente ao ID 32763632. A 1a ré/recorrente não ofertou contrarrazões.
6. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Em sede de defesa, a 1a ré/recorrida (123 VIAGENS E TURISMO S/A) esclareceu que, no ato da compra, as recorrentes teriam ciência de que poderia ocorrer o cancelamento da viagem no prazo de 24 horas. Por sua vez, 2a ré/recorrida (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A) alega que sequer teria sido emitida qualquer reserva em nome das recorrentes.
9. Quanto ao mérito recursal, entendo que razão não assiste às recorrentes. Não obstante a circunstância trágica que deu azo à compra das passagens aéreas, não houve falha na prestação do serviço e tampouco do dever de informação, pois as recorrentes estavam cientes de que, ao optarem pela modalidade de compra ofertada pela 1a ré/recorrida, poderiam vivenciar o infortúnio de não ter a reserva das passagens efetivada, tendo em vista que, conforme explicitado pela 1a ré/recorrente, ao proceder à compra, é realizada uma mera reserva de crédito em favor do consumidor, que poderá ser, ou não, confirmada no prazo de 24 horas, conforme demonstra o item 6.2 do Termo do serviço (ID 32763574 - Pág. 8). Outrossim, não há que se falar em cancelamento das passagens aéreas, pois a documentação acostada aos autos evidencia que sequer teriam sido emitidas.
10. Assim, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois, apesar do abalo sofrido pelas recorrentes pela perda de seu genitor, o impedimento de que comparecessem presencialmente ao ato fúnebre não pode ser imputado às recorridas, de modo que não há dano moral a ser reparado.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da 2a ré/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.